Tribunal: TJES
Processo: 0005160-65.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005160-65.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: IGOR CONCEICAO SILVARES e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005160-65.2020.8.08.0047

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, IGOR CONCEIÇÃO SILVARES, MARCUS SOARES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: GRECIONE LIMA - ES24055, WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A
Advogado do(a) APELANTE: GRECIONE LIMA - ES24055

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, IGOR CONCEIÇÃO SILVARES, MARCUS SOARES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: GRECIONE LIMA - ES24055, WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A
Advogado do(a) APELADO: GRECIONE LIMA - ES24055

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSAS DE AUMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações criminais interpostas por Igor Conceição Silvares, Marcus Soares dos Santos e pelo Ministério Público Estadual contra sentença condenatória que fixou a pena dos réus em 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 875 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV e VI, da Lei n. 11.343/06.

O réu Marcus Soares dos Santos requer a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, subsidiariamente pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal e a concessão do tráfico privilegiado. Postula, ainda, a gratuidade da justiça.

O réu Igor Conceição Silvares pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base e o afastamento das causas de aumento do art. 40, IV e VI, da Lei n. 11.343/06, alegando ausência de apreensão de armas em sua posse e inexistência de prova quanto à participação de adolescente no crime. Requer, também, a aplicação do tráfico privilegiado.

O Ministério Público, por sua vez, requer a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), argumentando que havia vínculo estável e permanente entre os agentes na traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta do réu Marcus Soares dos Santos pode ser desclassificada para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas); (iii) determinar se os réus fazem jus ao benefício do tráfico privilegiado; e (iv) analisar se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prova testemunhal, especialmente os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, confirma que os réus estavam na residência onde foram encontrados entorpecentes e armamento, evidenciando o tráfico de drogas.

7. A negativa de autoria dos réus não encontra amparo nos autos, pois há relatos coesos dos agentes públicos e apreensão de materiais ilícitos no local da abordagem.

8. A quantidade e a diversidade de drogas apreendidas (maconha, crack e cocaína), somadas ao material bélico, afastam a hipótese de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

9. A apreensão de arma de fogo e munições reforça a dedicação dos réus à atividade criminosa, tornando incabível a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06).

10. O crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não restou comprovado nos autos, sendo insuficiente a mera coautoria para a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas.

11. O juízo de primeiro grau exasperou as penas-bases considerando a variedade e a natureza das drogas apreendidas, fundamentos legítimos nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, mas que devem ser aplicados conjuntamente. Assim, a pena-base dos réus foi readequada para 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

12. O pedido de gratuidade da justiça será analisado na fase de execução, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos parcialmente providos para reduzir as penas dos réus e readequar o regime prisional. Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de tráfico de drogas pode ser comprovado com base em depoimentos de policiais, desde que coerentes e em harmonia com os demais elementos de prova.

A apreensão de armas e munições no contexto da traficância afasta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Para a condenação por associação para o tráfico, é indispensável a comprovação da estabilidade e permanência do vínculo criminoso.

A pena-base no crime de tráfico deve considerar conjuntamente a natureza, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, conforme o art. 42 da Lei 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, 35, e 40, IV e VI; Código Penal, art. 33, § 2º, “b”; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

STJ, AgRg-HC 847.152/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJE 07/03/2024.

STJ, AgRg no HC 910.889/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 09/12/2024.

STJ, REsp 2.058.971-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJE 12/09/2024.

TJES, APCr 0015136-98.2021.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, julgado em 08/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos dos réus e negar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005160-65.2020.8.08.0047

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, IGOR CONCEIÇÃO SILVARES, MARCUS SOARES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: GRECIONE LIMA - ES24055, WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A
Advogado do(a) APELANTE: GRECIONE LIMA - ES24055

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, IGOR CONCEIÇÃO SILVARES, MARCUS SOARES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: GRECIONE LIMA - ES24055, WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A
Advogado do(a) APELADO: GRECIONE LIMA - ES24055

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
IGOR CONCEIÇÃO SILVARES, MARCUS SOARES DOS SANTOS

e pelo
Ministério Público Estadual

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Mateus/ES (ID 12264770, pp. 7/13), por meio da qual os réus foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei n. 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

O apelante Marcus Soares dos Santos (ID 12264770, pp. 23/51) requer a desclassificação da conduta para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Entorpecentes. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da benefício do tráfico privilegiado. Requer, ainda, o deferimento da gratuidade da justiça.

O réu Igor Conceição Silvares (ID 12264770, pp. 85/109) pleiteia a absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base e o decote das causas de aumento previstas no artigo 40, IV e VI, da Lei 11.343/06, sob a alegação de que as armas não foram apreendidas com o apelante e não há comprovação de posse compartilhada. Aduz, ainda, que não há evidência da participação de adolescente na prática do delito. Pleiteia, também, a benesse do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requer o improvimento dos recursos (ID 12264770, pp. 111/124)

O Ministério Público Estadual (ID 12264770, pp. 125/131) argumenta que os denunciados e o adolescente utilizavam casa comum, minimamente mobiliada,
elemento do qual depreende-se vínculo e estabilidade, havendo evidências de que não se tratava de atividade meramente pontual. À vista do exposto, requer a condenação dos réus pela prática do crime previsto no artigo 35, da Lei de Drogas.

Emerge da Denúncia que, no dia 11/12/2020, por volta de 19h35min, na Vitoriana, São Miguel, em São Mateus, os réus Igor Conceição Silvares e Marcus Soares dos Santos, associadamente, guardavam e mantinham em depósito, para fins de traficância, 212 (duzentas e doze) buchas de maconha, 168 (cento e sessenta e oito) gramas de substância análoga à maconha, 01 (uma porção) de aproximadamente 26 (vinte e seis) gramas da substância análoga à maconha, 05 (cinco) pedras de substância semelhante à crack e 54 (cinquenta e quatro) papelotes de substância análoga à cocaína, além de portarem uma espingarda calibre .12, uma munição intacta, marca CBC, calibre .12, 03 (três) munições Ogval, marca CBC, calibre .32, 12 (doze) munições, marca CBC, calibre .38 Special, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo, ainda, o adolescente A. N. D. S. M.

Consta dos autos que policiais militares foram acionados após receberem informações anônimas sobre suspeitos embalando drogas em um portão verde, na quarta casa à direita da rua.

De acordo com a peça acusatória, os agentes de polícia foram ao local e sentiram forte odor de maconha, momento em que quatro indivíduos saíram de uma residência pelos fundos, com armas em punho, e fugiram. Um dos suspeitos efetuou três disparos de arma de fogo, ao passo que os policiais revidaram e embarcaram na viatura, seguindo em direção às ruas adjacentes. Três dos fugitivos foram alcançados e identificados como os réus e um adolescente.

Em seguida, os policiais realizaram buscas na residência em que os réus haviam fugido, onde encontraram os materiais acima indicados.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do
s
recurso
s
e passo
à análise do mérito.

1. DO RECURSOS DOS RÉUS IGOR E MARCUS

Rememorando, o apelante Marcus Soares dos Santos requer a desclassificação da conduta para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Entorpecentes. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da benesse do tráfico privilegiado. Requer, ainda, o deferimento da gratuidade da justiça.

O réu Igor Conceição Silvares pleiteia a absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base e o decote das causas de aumento previstas no artigo 40, IV e VI, da Lei 11.343/06, sob a alegação de que as armas não foram apreendidas com o apelante e não há comprovação de posse compartilhada. Aduz, ainda, que não há evidência da participação de adolescente na prática do delito. Pleiteia, também, a benesse do tráfico privilegiado.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 12264762, pp. 11/17) (apenso, pp. 04/07), no Auto de Apreensão (ID 12264764, pp. 11/12), no Auto de Apreensão de Arma de Fogo (ID 12264764, p. 13), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 12264764, p. 15), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (ID 12264764, pp. 19/22), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (ID 12264767, pp. 38/42) e no Laudo de Exame Químico (ID 12264769, pp. 25/26).

Quanto à
autoria
, necessário destacar o depoimento dos policiais que participaram da prisão dos réus e acompanharam toda a diligência. Confira-se o que o juízo primevo destacou a respeito de suas declarações:

“
A testemunha de acusação, SD/PMES Fabiano Alves Santos, aduziu recordar-se do flagrante, o qual se iniciou quando foram averiguar as informações recebidas por meio do 190, uma vez que constou as características do local dos fatos. O policial destacou que
a residência estava com o portão aberto sendo que, ao olhar para dentro da residência, perceberam alguns indivíduos se evadindo,
com armas em punho, além de perceberam forte odor de maconha no imóvel. Relatou que durante a perseguição, um dos indivíduos armados efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição.
Relatou que conseguiram alcançar 03 (três) dos 04 (quatro) indivíduos que se evadiram e, logo após, direcionou-se para a residência,
local em que encontrados o material de entorpecentes fracionados e embalados para venda
. Aduziu que no trajeto que os acusados realizaram durante a fuga, encontraram uma espingarda de calibre .12 municiada.
A testemunha policial indicou que
os acusados seriam indivíduos que se evadiram do local dos fatos.
Quanto à residência, a referida testemunha declarou que não tinha itens pessoais e que, pela experiência, a casa seria destinada para fins do tráfico de drogas. Aduziu que tinha uma bicicleta no local dos fatos, contudo se recorda de alguém buscando tal objeto, alegando ausência de conexão com os fatos.
Por fim, declarou que os acusados estavam sujos após a fuga, contudo nada que remetesse a possível serviço/trabalho
.

Por sua vez, a testemunha de acusação, SD/PMES Menandro Araújo Avelino, prestou depoimento em juízo no mesmo sentido da testemunha Fabiano, destacando que o policial t
ambém confirmou que os acusados seriam dois dos indivíduos que empreenderam fuga com a chegada dos policiais,
bem como que a residência não aparentava ser morada de alguém. A testemunha declarou que se recorda de uma bicicleta e de um tumulto em torno a ela.”

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

No caso em questão, os policiais declararam de forma inequívoca que os réus foram as pessoas que fugiram da residência onde os materiais ilícitos foram encontrados.

É importante destacar que o resultado negativo do exame pericial químico residuográfico, realizado para detectar resíduos de chumbo e bário provenientes de disparo de arma de fogo nas mãos dos réus, não compromete a versão apresentada pelos agentes de polícia. Isto porque, apesar do sucesso na abordagem dos réus e do adolescente, havia quatro pessoas no local no momento inicial da abordagem, e somente um agente efetuou os disparos.

Ao seu turno, as testemunhas arroladas pela defesa e inquiridas em juízo não trouxeram esclarecimentos contundentes a respeito do momento em que foi realizada a abordagem.

A negativa de autoria delitiva sustentada pelos réus, portanto, não se sustenta.

Via de consequência, também não há que se falar na hipótese de desclassificação da conduta para a infração prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06. Nesse prisma, a quantidade e variedade de drogas encontradas, aliada à apreensão de material bélico, descartam a possibilidade de o réu Marcus ser considerado mero usuário de drogas.

Diante do exposto, concluo que o depoimento dos policiais, aliado às circunstâncias da apreensão, constitui standard probatório suficiente para confirmar a imputação do crime de tráfico de drogas.

Em relação à dosimetria, verifico que o juízo primevo exasperou as penas-bases dos réus com base na culpabilidade (“considerando a variedade de entorpecentes apreendidos”) e, também, na natureza das drogas. Confira-se:

“
Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, com preponderância para os elementos previstos no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o réu agiu com culpabilidade acentuada, considerando a variedade de entorpecentes apreendidos
; o acusado é tecnicamente primário, portanto portador de bons antecedentes; inexistem elementos nos autos para aferir a conduta social do réu; não consta no processo laudo criminológico avaliando a personalidade do acusado; o motivo do crime é a obtenção de lucro fácil, o que decorre do próprio tipo; as circunstâncias e consequências são próprias do crime; por se tratar de delito vago, não há que falar em comportamento da vítima;
a natureza das drogas deve ser aferida negativamente, uma vez que apreendidas cocaína e crack, substâncias conhecidas pelo notório prejuízo que causam à saúde pública e alto grau de dependência que causa a seus usuários;
a quantidade de droga apreendida, embora relevante, não seja a ser grande.”

Com efeito, nos termos do artigo 42, da Lei de Entorpecentes, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Destarte, entendo que a
natureza,
quantidade e variedade
da droga
são critérios legítimos para fundamentar a exasperação da pena-base. Contudo, esses fatores devem ser considerados de forma conjunta, uma vez que estão interligados e, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, não podem ser analisados isoladamente.

Na espécie, houve a apreensão de três tipos diferentes de entorpecentes (maconha, crack e cocaína), acondicionados de diferentes formas e em quantidade relevante. Desse modo, essas circunstâncias ensejam a valoração negativa de um único vetor.

Diante desses parâmetros, procedo ao reexame da pena-base de acordo com o Tema Repetitivo nº 1214, por meio do qual a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de
“
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”. (REsp 2.058.971-MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por maioria, julgado em 28/8/2024, DJe 12/9/2024).

Assim, considero proporcional, com fundamento nos parâmetros estabelecidos pelo STJ para a fixação da pena (1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do tipo penal), fixar as penas-bases dos réus em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, as defesas técnicas pleiteiam a aplicação da benesse do tráfico privilegiado.

Ocorre que, como bem ressaltado pelo juízo primevo, a apreensão, além das drogas, de arma de fogo e munições evidenciam a dedicação do agente em atividades criminosas, sendo inviável, portanto, a aplicação da minorante. Nesse sentido, a Quinta e a Sexta Turma do STJ já decidiram:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ARTIGOS 12 E 16 DA LEI 10.826/2003. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) (AgRg no HC n. 855.814/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DA PENA. INAPLICABILIDADE. COMETIMENTO DO DELITO COM APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não pode ser reconhecido o tráfico privilegiado, pois além das drogas, foram apreendidas uma pistola e munições intactas e deflagradas, a caracterizar a dedicação do paciente à atividade criminosa.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 910.889/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.):

No tocante às causas de aumento aplicadas, as provas colhidas durante a instrução criminal e indicadas pelo juízo primevo evidenciam a participação de adolescente na empreitada criminosa, assim como a apreensão de arma no contexto da traficância.

À vista do exposto, considerando que as penas-bases foram aplicadas em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, aplico a fração de aumento eleita pelo juízo primevo (1⁄4), fixando-as definitivamente, em relação a cada um dos réus, em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, cabendo ao Juízo da Execução promover as diligências necessárias para a readequação do cumprimento de pena.

A defesa do réu Marcus alegou que não há fundamentos para manter a custódia cautelar do réu. Nada obstante, deve-se registrar que os apelantes
respond
e
ram

ao
process
o
preso
s
(desde
a decretação de sua prisão
preventiva
)
,
inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022). Desse modo,
MANTENHO a prisão preventiva
.

Finalizando, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público Estadual argumenta que os denunciados e o adolescente utilizavam casa comum, minimamente mobiliada, para promover o tráfico de drogas, elemento do qual depreende-se vínculo e estabilidade, havendo evidências de que não se tratava de atividade meramente pontual. À vista do exposto, requer a condenação dos réus pela prática do crime previsto no artigo 35, da Lei de Drogas.

Com efeito, o delito em análise exige, para a sua caracterização, o dolo de se associar com permanência e estabilidade
.
Nessa linha de ideias, orienta-se este
Egrégio Tribunal, em alinhamento com os Tribunais Superiores, no sentido de considerar que o crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, depende de comprovação da
estabilidade e
da
permanência do vínculo associativo
entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e § 1º, e 34, da Lei de Entorpecentes. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40, IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – INVIABILIDADE – ASSOCIAÇÃO CARACTERIZADA - APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 -
A caracterização da associação para fins de tráfico de entorpecentes, como figura autônoma, pressupõe a existência de duas ou mais pessoas, onde o fundamental é a existência de um liame associativo a demonstrar sua atuação conjugada.
Comprovado o caráter estável e permanente da associação entre os recorrentes para a comercialização de entorpecentes, torna-se necessária a condenação dos mesmos no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. 2 - Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, APCr 0015136-98.2021.8.08.0035.
Primeira Câmara Criminal
. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. Julgado em 08/02/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS - FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO CONTEXTO DOS FATOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria, corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e depoimento das testemunhas. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
3. Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional.
Na hipótese o vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APCr 0000467-27.2019.8.08.0062.
Segunda Câmara Criminal
. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Julgado em 23/02/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Havendo provas de que o acusado mantinha um vínculo associativo habitual, permanente e duradouro para o tráfico de drogas, deve ser afastado o pedido de absolvição quanto ao crime de associação para o referido fim
. 2. A causa especial de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica àqueles também condenados pelo crime de associação para o tráfico. Precedente deste TJES. 3. Recurso desprovido. (TJES, APCr 0000411-94.2021.8.08.0006.
Segunda Câmara Criminal
. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 19/10/2023)

Na hipótese vertente, não foram produzidas suficientes para identificar o
animus
associativo entre os réus, posto que a única circunstância que os insere na traficância é a apreensão dos entorpecentes na residência em que foram presos em flagrante delito.

Desse modo, é inequívoco que os réus agiram em concurso de pessoas, mas não há prova da estabilidade e permanência desse vínculo, elemento necessário para a caracterização do crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06.

À vista do exposto, mantenho a absolvição em relação a esse ponto.

Arrimada nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para reduzir a pena dos réus
e NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para reduzir a pena dos réus
e NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público
.